Tribunal: TJMT
Processo: 1020016-38.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020016-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dissolução, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NICOLAS SANTIAGO SOARES FERREIRA - CPF: 066.857.741-00 (ADVOGADO), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (AGRAVANTE), PATRICIA GOMES DA SILVA - CPF: 737.531.301-68 (AGRAVADO), VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL - CPF: 044.612.549-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO INSTRUMENTAL – ATO ATACADO NÃO ENSEJA A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL DE INTERPOSIÇÃO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz o rol taxativo de decisões interlocutórias que poderão ser desafiadas por meio do Agravo de Instrumento. Todavia, a decisão saneadora
fixou pontos controvertidos da lide ao afastar os pleitos de inépcia da inicial, de realização de nova audiência de instrução e de consideração de atuação temerária,
não se enquadra nas hipóteses previstas.

2. Não se olvida da possibilidade de mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC; o que se
aplica somente em casos de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão na apelação, o que não se verifica no
caso concreto, uma vez não demonstrado o prejuízo imediato que justifique a mitigação do rol taxativo.

3. Na hipótese, a
decisão que saneou o processo
, embora tenha carga decisória,
pode ser plenamente discutida em recurso de apelação, não
havendo prejuízo irreparável ou cerceamento de defesa que justifique a mitigação do rol taxativo do artigo 1.015 do CPC.

4. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que não conheceu do Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz Substituto da Vara única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS movida por PATRÍCIA GOMES DA SILVA, proferiu decisão saneadora e de organização do processo, indeferindo o pedido de inépcia da inicial, de realização de nova audiência de instrução e de consideração de atuação temerária, bem como abiu o prazo para apresentação de alegações finais.

Por intermédio das razões recursais de ID. 2339166168, a parte Agravante pretende a reforma da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, sustentando que, caso não seja analisada a decisão saneadora questionada nesse momento processual, o processo sofrerá uma demora injustificada, em violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, sendo nítido o cabimento do agravo de instrumento.

Assegura que a matéria questionada no presente recurso é de ordem pública, de modo que a decisão questionada é totalmente nula, o que demonstra a urgência da sua apreciação com o intuito de evitar a repetição inútil de atos procedimentais.

Com essas considerações, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja
reformada a decisão monocrática
e, ao final,
seja provido o Agravo de Instrumento
, para que seja decretada a nulidade da intimação DJE n.º 10508/2019 e, consequentemente, anulado o processo desde a audiência de instrução em que as testemunhas Larissa Mariano de Castro Silva, Layane Oreinilda de Carvalho Silva e Simone Dias Lima foram ouvidas para que possa ser realizada uma nova audiência. Ainda, que seja determinado a digitalização e inserção das peças faltantes nos autos, bem como a realização de inquirição da testemunha Paulo Ricardo Sobrinho Brito para nova oitiva.

O recurso é
tempestivo
.

Em suas contrarrazões, o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 235579167).

É o relatório.

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2º do CPC e 134-A, §1º, do Regimento Interno do TJ/MT, remeto o recurso para julgamento perante esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como relatado,
NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA interpôs agravo de instrumento em face da r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz Substituto da Vara única da Comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS E DIVÓRCIO COM PARTILHA DE BENS movida por PATRÍCIA GOMES DA SILVA, proferiu decisão saneadora e de organização do processo, indeferindo o pedido de inépcia da inicial, de realização de nova audiência de instrução e de consideração de atuação temerária, bem como abiu o prazo para apresentação de alegações finais.

Inconformado, aduz o agravante que o d. juízo a quo de forma errônea não acatou ao pedido de realização de nova audiência de instrução para oitiva das testemunhas Larissa Mariano de Castro Silva, Layane Oreinilda de Carvalho Silva e Simone Dias Lima em decorrência da ausência da sua intimação para comparecer ao ato.

Afirma que também não assiste razão o d. juízo a quo ao determinar o saneamento do processo, pois ainda há vícios para serem sanados. Nessa linha, o agravante afirma que está faltando a segunda parte da oitiva da testemunha Paulo Ricardo Sobrinho, bem como que algumas peças não foram digitalizadas e juntadas ao feito.

Contudo, o recurso não foi conhecido por verificar que a decisão invectivada não enseja a interposição de Agravo de Instrumento, uma vez que não se enquadra nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. Eis os fundamentos adotados:

“(...)
De acordo com o texto do art. 1.015 do CPC, portanto, só poderiam ser impugnadas via recurso de agravo de instrumento as decisões que se amoldassem em uma daquelas hipóteses taxativamente elencadas, além dos demais casos expressamente referidos em lei, como consta do inciso XIII do referido dispositivo.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsps 1704520/MT e 1696396/MT, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, culminando na edição de seu Tema n. 998 (Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

No caso sub judice, o recurso foi manejado contra decisão saneadora, que fixou pontos controvertidos da lide ao afastar os pleitos de inépcia da inicial, de realização de nova audiência de instrução e de consideração de atuação temerária.

Dessa forma, resta evidente que
a decisão atacada não traz qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC,
de modo que, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do artigo epigrafado, incabível a interposição de recurso de agravo de instrumento.

Nesse sentido, tem-se que o cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória não elencada nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC está condicionada à verificação da urgência que decorra da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

(...) Ademais, é certo que o §1º do art. 1.009 do CPC, estabelece, de forma inequívoca, que as questões resolvidas na fase de conhecimento por decisão contra a qual não cabe agravo de instrumento não estão cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em sede de preliminar no recurso de apelação, ou ainda em contrarrazões, exatamente como ocorre nestes autos.

A partir dessas considerações, constato que o presente recurso não preenche um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade no que tange ao seu cabimento, uma vez que
a decisão ora agravada não se encontra abarcada no art. 1.015, do CPC, bem como não se vislumbra qualquer situação de urgência capaz de autorizar a mitigação das hipóteses taxativamente elencadas (Tema n. 998 do STJ), devendo a questão, se for o caso, ser suscitada em preliminar de recurso de apelação eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contrarrazões,
conforme estabelece o art. 1.009, §1º, do CPC.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, porquanto inadmissível, nos termos do art. 1.015 e art. 932, III, CPC c/c Súmula 568/STJ.”

Essa decisão deu azo à interposição do vertente Agravo Interno, no qual, inconformado, pugna o Agravante pela reforma do
decisum
a fim de que seja dado seguimento ao Agravo de Instrumento.

Sem delongas, a despeito do esforço argumentativo da parte agravante, constato que este não trouxe argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida, a qual creio
que se mantém irretocável.

É cediço que
o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz rol taxativo de decisões interlocutórias que podem ser atacadas por meio do Agravo de Instrumento e, dentre elas, não está a decisão que saneia o processo.

Não se desconhece o atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça/STJ, proferido no REsp. n. 696.396 e REsp. n. 1.704.520, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC não deve ser analisado de forma taxativa, sendo possível admitir a interposição de Agravo de Instrumento quando verificada, pelo julgador, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de Apelação.

Todavia,
o entendimento da Corte Superior não se aplica ao caso concreto,

pois inexiste urgência que autorize a mitigação da taxatividade do artigo 1.015 do Código de Processo Civil
,
eis que não ficou demonstrada a impossibilidade ou dificuldade do Agravante em debater a pertinência ou não dos seus pedidos rejeitados na decisão de saneamento no recurso de Apelação
.

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015 DO CPC. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles." 2.Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade.
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão interlocutória não abarcada pelos incisos do art. 1.015 da Lei 13.105/2015, deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de Apelação
.4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC/2015, de modo que o presente recurso é incabível.
Não se pode olvidar, ademais, que tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1º, do CPC/2015, e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito
.5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2563336 PR 2024/0037312-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024) (g. n.)

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios, inclusive desse Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SANEAMENTO DO FEITO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - ROL DO ART. 1.015 DO CPC - TEMA 988/STJ - INAPLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA MITIGAÇÃO DO ROL. 1. O Código de Processo Civil restringiu significativamente as hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, eliminando a possibilidade de se impugnar, por meio desse específico recurso, inúmeras decisões não abarcadas pela previsão do seu art. 1015.
2. Embora pelo Tema 988 o Superior Tribunal de Justiça tenha concluído pela taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, essa mitigação demanda a necessidade de urgência, não visualizada na decisão que, proferida na fase saneadora, rejeita a alegação de inépcia da inicial, não restando, pois, demonstrada a inutilidade do julgamento da questão em eventual Recurso de Apelação.
3. Agravo de Instrumento não conhecido. (TJ-MT - AI: 10096812820228110000, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/04/2023) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO SANEADORA QUE AFASTA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE PARTE – PRETENSÃO NA PRONTA ANÁLISE DA QUESTÃO PELO TRIBUNAL.
Decisão saneadora, via de regra, não comporta impugnação imediata, por meio de agravo de instrumento, acerca da rejeição das questões preliminares, a incluir a ilegitimidade de parte – Inexistência de urgência, que ensejasse na mitigação do rol do artigo 1015, do CPC – Impugnação a ser manifestada em momento oportuno, observando-se a técnica do artigo 1009, § 1º, do CPC. Recurso não conhecido.
(TJ-SP - AI: 22758848520218260000 SP 2275884-85.2021.8.26.0000, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 17/02/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2022) (g. n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECISÃO QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUÍDA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o agravo de instrumento passou a ter cabimento apenas contra as decisões interlocutórias expressamente previstas pelo legislador.
2. A decisão que rejeita a preliminar fundamentada na ilegitimidade passiva não está incluída no rol do artigo 1.015 do CPC. 3. A decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau não pode ser impugnada por meio de agravo de instrumento, fato que inviabiliza que se ultrapasse o juízo de admissibilidade recursal. Questões que podem ser submetidas a reexame, quando da interposição do recurso de apelação ou da apresentação de contrarrazões. Artigo 1.009, §§ 1º e 2º do CPC.
4. No julgamento do REsp n.º 1.704.520/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.º 988), a Corte Especial do STJ fixou a tese no sentido de que
"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 5. Todavia, no caso concreto, o agravante não demonstrou qualquer urgência na análise da questão.
6. NÃO SE CONHECE DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00304776920218190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 04/05/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g. n.)

Diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação nova e bastante para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

In casu
, o agravante não demonstrou qualquer urgência que demandasse a análise da questão em agravo de instrumento, devendo a matéria ser impugnada no momento oportuno, em observância ao art. 1009, §1º, do CPC.

Nessa ordem de pensar, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista a falta de preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, no caso, o cabimento.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno
e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024